Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702246-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: LUZIA MARIA DINIZ e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ADVOGADO E SINDICATO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. DEDUÇÃO INDEVIDA. LEI 13.725/2018. IRRETROATIVIDADE. I. Na execução individual de sentença não se admite a dedução, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, de honorários convencionados entre o advogado e a entidade sindical que o contratou para o ajuizamento da ação coletiva. II. De acordo com o princípio da relatividade, contrato de prestação de serviços celebrado entre advogado e sindicato não obriga diretamente os integrantes da categoria profissional respectiva. III. A Lei 13.725/2018, que acrescentou o § 7o ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, não retroage para alcançar contrato de prestação de serviços celebrado antes da sua vigência, a teor do que prescrevem o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. IV. Recurso conhecido e provido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, ao argumento de que faria jus ao pagamento dos honorários advocatícios de cada um dos filiados do sindicato, deduzidos dos valores devidos. Articula que a lei teria dispensado qualquer formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, tais como a filiação ou a formalização de contrato individual. Expõe que o acórdão vergastado teria permitido o enriquecimento sem causa dos recorridos, por terem auferido benefícios econômicos sem pagarem o respectivo custo ao recorrente; e c) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sustentando que o decisum vergastado não teria violado a coisa julgada, o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido, ainda que o contrato tenha sido celebrado em 2012, já que seus efeitos estavam condicionados ao êxito da ação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 8o, caput, incisos I e III, defendendo a possibilidade de os sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria dos beneficiados pela ação coletiva, sem a necessidade de intervenção individual de cada um de seus filiados; b) artigos 1o, incisos I, III e IV, 3o, inciso I, e 133, afirmando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, e ao objetivo de construção de uma sociedade justa. Menciona que aos sindicatos incumbe a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria por meio de advogados, a quem a lei assegura o direito aos honorários convencionados, inclusive nas ações ajuizadas por substitutos processuais; e c) artigo 5o, inciso XXXVI, porquanto entende que o decisum vergastado não teria violado a coisa julgada, o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido, porque, embora o contrato tenha sido celebrado em 2012, seus efeitos estavam condicionados a um evento futuro e incerto (êxito da ação). No ID 26538638, o recorrente pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões, os primeiros recorridos pleiteiam que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 26589562). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94, e 884 do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1887039 – DF, (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 09/08/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “O contrato em que se apoia a pretensão do Agravado (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS) é ineficaz em relação aos recorrentes, que dele não participaram e que, por conseguinte, não são alcançados por sua vinculação obrigacional” (ID 19062834). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 6o da LINDB, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LINDB. Isso porque os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988), conforme entendimento pacífico do STJ” (AgInt no REsp 1831105/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Melhor sorte, todavia, colhe o apelo extremo quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 8o, caput, incisos I e III, ambos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027